Tribunal: TJBA
Processo: 8196661-55.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8196661-55.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE:BANCO DO BRASIL SA Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO registrado(a) civilmente como ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO EMBARGADO: ANTONIA MAGALHAES AMBROSIO DEIRO Advogado(s): GISELE DOS ANJOS OLIVEIRA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PASEP. BANCO DO BRASIL S/A. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. TEMA REPETITIVO Nº 1.387/STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SAQUE INTEGRAL DO PRINCIPAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para reformar a sentença, afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos à origem, para regular prosseguimento do feito, em demanda relativa à conta individual vinculada ao PASEP, com discussão sobre legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A, competência da Justiça Estadual, prescrição e necessidade de instrução probatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão, contradição, obscuridade ou erro material quanto à legitimidade passiva, competência, prescrição e ausência de causa madura; e (ii) estabelecer se a alegação de saque ocorrido em 28/01/2010 permite o reconhecimento da prescrição com fundamento no Tema Repetitivo nº 1.387/STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração cabem apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. O acórdão embargado enfrenta as questões necessárias à solução da controvérsia, ao se pronunciar expressamente sobre a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A, a competência da Justiça Estadual, a prescrição e a ausência de causa madura para julgamento imediato do mérito. 5. O Tema Repetitivo nº 1.150/STJ reconhece a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A em demanda que discute eventual falha na prestação do serviço relativa à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do programa. 6. A Justiça Estadual é competente quando a demanda é proposta exclusivamente contra sociedade de economia mista, sem a presença da União, de autarquia federal ou de empresa pública federal no polo passivo. 7. O Tema Repetitivo nº 1.387/STJ condiciona o início do prazo prescricional à comprovação do levantamento integral do principal da conta individualizada do PASEP, premissa fática que não se confunde com mera movimentação bancária, pagamento de rendimento ou retirada parcial. 8. A mera indicação de movimentação, pagamento de rendimento, retirada parcial ou lançamento denominado “Pgto Aposentadoria” não demonstra o esvaziamento da conta PASEP nem autoriza presumir o levantamento integral do principal. 9. O Parecer Técnico de ID 89411027 indica, em 28/01/2010, lançamento denominado “Pgto Aposentadoria”, no valor de R$ 1.700,86, com saldo remanescente de R$ 5.874,79, o que afasta a comprovação inequívoca de esvaziamento integral da conta. As contrarrazões de ID 89411038 e os extratos PASEP de ID 89411026 não demonstram, de forma destacada e incontroversa, saldo anterior, valor integral levantado, saldo final zerado ou encerramento da conta em 28/01/2010. O Banco do Brasil S/A tem o ônus de comprovar o fato extintivo da pretensão autoral quando invoca prescrição fundada em saque integral do principal, conforme o art. 373, II, do CPC. A pretensão do embargante busca rediscutir o mérito da decisão colegiada e obter efeitos infringentes sem demonstração de vício enquadrável no art. 1.022 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. A aplicação do Tema Repetitivo nº 1.387/STJ exige prova inequívoca do levantamento integral do principal da conta individualizada do PASEP. 2. A ausência de comprovação do esvaziamento da conta impede o reconhecimento da prescrição fundada no termo inicial previsto no Tema Repetitivo nº 1.387/STJ. 3. Incumbe ao réu comprovar o fato extintivo da pretensão autoral quando invoca prescrição baseada no levantamento integral do principal. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.150, Primeira Seção; STJ, Tema Repetitivo nº 1.387, Primeira Seção. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8196661-55.2024.8.05.0001, em que figura como embargante BANCO DO BRASIL S/A e embargada ANTONIA MAGALHÃES AMBRÓSIO DEIRÓ. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.